Tribunal: TJBA
Processo: 8001984-57.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8001984-57.2025.8.05.9000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Ângelo Aguiar de Sousa Paciente: Cíntia Bispo da Silva Advogado: Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8004984-56.2025.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.° 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB Nº 8057541-63.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 18/11/2025. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ALEGATIVA DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.PREJUDICIALIDADE.DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA EM 12/12/2025. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), em favor de Cíntia Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/09/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 95973065), a inexistência de revisão nonagesimal da prisão preventiva e de contemporaneidade do decreto prisional. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 97523547) noticiam, in verbis: “[...] I – Em 05/09/2025 a paciente Cíntia Bispo da Silva e o corréu Leonilson Braga Santos foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em 06/09/2025 as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas pelo juiz plantonista, com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 518529876 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); II – Em 09/09/2025 este juízo realizou audiência de custódia regularmente e manteve a decisão do juiz plantonista em seus exatos termos (Id. 518888470 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); III – Em 18/09/2025 o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor da paciente e do corréu, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Id. 520818702 – anexo); IV – Em 15/11/2025 este juízo recebeu a denúncia, deixou de absolver sumariamente a paciente e o outro denunciado e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2026, às 08h30min (Id. 530603075 – anexo); V – Em 23/09/2025 e em 12/12/2025 este juízo reapreciou a prisão cautelar da paciente, mantendo-a com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 521522056 dos autos nº 8004798-33.2025.8.05.0079 e Id. 535009614 – anexo); e VI – Sendo o que me cumpria informar a respeito do habeas corpus impetrado, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos. [...]”. V - De proêmio, quanto à alegativa de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merece ser conhecida, pois consubstancia matéria já apreciada por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício da paciente, Habeas Corpus sob nº 8057541-63.2025.8.05.0000 (ordem conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 18/11/2025 – certidão de Id. 94600532 dos autos do mencionado writ). VI - Quanto à alegação da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, como já deliberado por este Órgão Julgador, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VII - Por fim, mostra-se prejudicada a alegativa de ilegalidade da medida cautelar em razão da inocorrência de reavaliação no prazo nonagesimal da prisão preventiva, porquanto, no dia 12/12/2025, o Magistrado a quo manteve a segregação cautelar da paciente, ratificando, portanto, o decreto constritor inicial (Id. 97523555). VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IX - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001984-57.2025.8.05.9000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), como paciente, Cíntia Bispo da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.